Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-80.2023.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-80.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL DE JESUS CINTRA - CPF: 016.301.271-75 (APELADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), SEBASTIANA LUCINDA DE MATOS CINTRA - CPF: 933.419.891-53 (APELADO), ESPÓLIO DE VALDECI MATOS CINTRA - CPF: 001.232.031-55 (APELADO), V. H. C. D. S. - CPF: 052.019.481-03 (APELADO), THALYSON DOS SANTOS CINTRA - CPF: 061.841.101-10 (APELADO), CINTIA GABRIELY DOS SANTOS CINTRA - CPF: 061.841.471-10 (APELADO), SIRLEI GUALBERTO DOS SANTOS - CPF: 029.148.001-26 (APELADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO. CONTAMINAÇÃO DE NASCENTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO SEM PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando concessionária de serviço público ao pagamento de compensação em razão de extravasamento de esgoto que atingiu nascente utilizada para consumo doméstico e da posterior interrupção do fornecimento de água por ramal provisório sem prévia comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço público essencial em razão do extravasamento de esgoto e da interrupção do fornecimento de água sem aviso prévio; (ii) estabelecer se tais fatos ensejam dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a relação de consumo entre as partes, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados, nos termos do CDC e da Constituição Federal.

4. O conjunto probatório demonstra o extravasamento de esgoto e a contaminação da nascente utilizada para consumo, corroborado por provas documentais e testemunhais.

5. A instalação de ramal provisório pela própria concessionária evidencia a existência de risco à potabilidade da água anteriormente utilizada.

6. A interrupção do fornecimento de água sem prévia comunicação caracteriza falha na prestação de serviço essencial, em violação ao dever de continuidade, adequação e segurança.

7. A privação de acesso à água potável e a exposição a condições insalubres ultrapassam mero aborrecimento, atingindo direitos da personalidade e a dignidade humana.

8. O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

9. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 2. A interrupção do fornecimento de água sem prévio aviso configura falha do serviço e viola o dever de continuidade, ensejando responsabilização civil. 3. O dano moral decorrente da privação de serviço essencial e da exposição a água potencialmente contaminada é presumido (in re ipsa)
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, e art. 37, § 6o; CDC, arts. 3o, 14, 17 e 22; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A
. em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Maria Lúcia Prati da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MANOEL DE JESUS CINTRA e OUTROS
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescida de correção monetária e juros, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação .

Narra a parte autora, em síntese, que houve transbordo de esgoto proveniente da rede administrada pela requerida, o qual teria atingido nascente de água utilizada pelos demandantes para consumo doméstico, ocasionando contaminação, riscos à saúde e posterior fornecimento emergencial de água pela concessionária, o qual teria sido interrompido sem prévia comunicação, deixando-os desassistidos de serviço essencial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, ao argumento de que não restou comprovada a contaminação da água nem a ocorrência de danos à saúde dos autores, tampouco o nexo causal entre a conduta da concessionária e os prejuízos alegados.

Aduz que o fornecimento de água por meio de ramal provisório ocorreu de forma excepcional e temporária, por mera liberalidade, inexistindo obrigação contratual de continuidade do serviço, sendo que a retirada do referido ramal não caracteriza interrupção indevida de serviço essencial.

Afirma, ainda, que não houve prova de desabastecimento, uma vez que os autores continuaram a dispor de água proveniente da nascente localizada em sua propriedade, cuja potabilidade teria sido atestada por laudos técnicos, razão pela qual não se configuraria dano moral indenizável.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (Id. 355554931), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que restou comprovado nos autos o transbordo de esgoto que atingiu a nascente de água utilizada pela família, bem como os danos decorrentes da ingestão de água contaminada e a interrupção indevida do fornecimento de água pela concessionária, o que teria ocasionado constrangimentos e prejuízos à saúde, configurando o dever de indenizar.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme comprovantes juntados aos autos (Id. 357942391).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
MANOEL DE JESUS CINTRA e OUTROS
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A
., ao argumento de que houve transbordo de esgoto oriundo da rede administrada pela concessionária, o qual teria atingido nascente de água utilizada pelos autores para consumo doméstico, ocasionando contaminação, riscos à saúde e severos transtornos à vida cotidiana.

Narraram que, diante da situação, a requerida passou a fornecer água por meio de ramal provisório, porém, posteriormente, teria interrompido tal fornecimento sem prévia comunicação, deixando-os desprovidos de serviço essencial, circunstância que agravou os prejuízos experimentados.

Aduziram, ainda, que chegaram a consumir água contaminada, o que lhes teria causado mal-estar e outros sintomas, além de suportarem condições insalubres e constrangimentos decorrentes da conduta da concessionária.

Ao final, requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, além das verbas sucumbenciais.

Regularmente instruído o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço público e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, acrescida de correção monetária e juros, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos seguintes termos:

“
[...] In casu, ao situar a tônica da questão, verifica-se ter sido declarado incontroversa a responsabilidade da parte requerida quanto ao fornecimento e tratamento de água e esgoto no âmbito deste Município de Campo Verde/MT, de sorte que a controvérsia remanesceu em apurar se, deveras, houve ato ilícito praticado pela ré, se os requerentes experimentaram danos e, sobretudo, na existência do nexo causal entre ambos.

E, de logo, ao analisar o arcabouço material aliado à prova oral produzida ao longo da instrução processual, revela-se indubitáveis outras questões outrora controvertidas, quais sejam, a) o extravasamento de esgoto da rede de captação e tratamento de responsabilidade da parte requerida; b) o derrame de tal esgoto na nascente utilizada pelos requerentes e na represa existente no local de domicílio dos próprios; e, c) o fornecimento pela parte ré, à sua conveniência e por determinado lapso temporal, de água tratada aos requerentes por meio de um ramal.

Nessa perspectiva, a resolução da celeuma reside em apurar se a água fornecida pela concessionária requerida aos autores era imprópria para consumo, de sorte que lhes causou sintomas de mal-estar, vômito, febre e dores de cabeça após sua ingestão, e se o posterior desligamento do ramal de fornecimento se deu de forma abusiva.

O direito milita parcialmente favorável à parte requerente.

Com efeito, conforme admitido pelo informante arrolado pela parte requerida, o sr. DENNER PEREIRA SOUZA, o qual ocupa cargo de gerenciamento na respectiva concessionária, houve, de fato, o fornecimento de água aos requerentes por meio de ramal instalado na mesma rede que abastece a zona urbana do Município tão logo comunicada a poluição da nascente por eles utilizada.

Segundo o narrado pelo supracitado informante, o fornecimento de água foi ofertado justamente para fins de análise da qualidade da água da nascente aparentemente poluída pelo extravasamento de esgoto, assegurando, por conseguinte, o acesso a insumo essencial para a subsistência humana.

A corroborar essas assertivas, as testemunhas VALDEMIR e MARCOS, ambas arroladas pela parte requerente, afirmaram em juízo terem visto a “mangueira” instalada pela parte ré para o fim de fornecimento de água potável aos requerentes após constatada a contaminação da nascente.

Ocorre que não há prova de que o produto fornecido gratuitamente pela concessionária ré era impróprio para consumo, tanto que a testemunha MARCOS, ao ser indagada pelo juízo, foi contundente ao explicitar que “Não sei dizer a quantidade de dias que foi fornecido, mas era a mesma água que era fornecida para o resto da cidade; O que fez mal para eles foi a água contaminada pelo esgoto, sobre a água fornecida pela mangueira ninguém comentou”.

Inadequado seria esquecer, ainda, como bem destacado pelo Ministério Público em sua manifestação, que os requerentes deixaram de instruir a petição inicial com documentos médicos capazes de atestar que verdadeiramente experimentaram danos à saúde, inexistindo prova de que realmente tiveram sintomas de mal-estar, vômito, febre e dores de cabeça, sobretudo porque as testemunhas inquiridas não tiveram conhecimento acerca de tais circunstâncias.

A conclusão que resulta, portanto, é de que a parte autora não desincumbiu do ônus probatório de comprovar fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil[1], isto é, de que houve ato ilícito praticado pela parte requerida ao fornecer água (imprópria) da mesma rede que abastece a zona urbana do Município, de que realmente sofreram os danos correlacionados à questão de saúde e de que houve nexo causal entre a ingestão da água fornecida pelo ramal instalado pela ré e os sintomas de mal-estar, vômito, febre e dores de cabeça alegadamente vivenciados.

Não obstante, não há como afastar a responsabilidade da parte ré quando à lide é analisada sob a ótica da interrupção do fornecimento da água via ramal.

Ora, nos termos esclarecidos pelo informante da concessionária demandada, houve a análise de amostras de água captadas da nascente, sobrevindo parecer conclusivo no sentido de que a fonte não estaria contaminada, de sorte que o produto era próprio para consumo humano.

Todavia, o aludido informante – que, repisa-se, possui cargo de gerenciamento na empresa requerida – assumiu que a interrupção do fornecimento de água via ramal ocorreu sem qualquer prévia comunicação aos demandantes, inclusive no que tange à potabilidade da água aparentemente contaminada.

A conduta desidiosa da concessionária requerida é sobrelevada quando considerado o fato de que o corte do serviço foi realizado durante um final de semana, dificultando sobremaneira que os autores diligenciassem com o intuito de obter maiores informações acerca das circunstâncias intrínsecas ao caso, já que os escritórios da primeira encontravam-se fechados.

Nesse panorama, é indiscutível que a parte ré agiu com descuido no trato com os autores, notadamente face a delicada e excepcional situação que ensejou o estabelecimento da relação entre os próprios, configurando, por corolário, verdadeira falha no serviço, a justificar, por conseguinte, a sua responsabilidade civil, independentemente de prova do dano experimentado pelos requerentes.

[...]

Destarte, uma vez demonstrada a ilicitude da conduta da parte ré ao interromper o fornecimento de água do ramal sem prévia comunicação aos autores acerca dessa providência e, sobretudo, sobre a potabilidade da água da nascente por eles utilizada, resta cristalina a responsabilidade da parte ré no evento que causou os danos suportados pela parte requerente, eis que o corte no fornecimento de água, serviço essencial à subsistência humana, é fator determinante, por si só, ao dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. [...].

Na espécie, o acervo probatório demonstra o nexo de causalidade entre a conduta ilícita da empresa demandada e o dano sofrido pela parte postulante, revelando-se hígida a pretensão indenizatória.

Igualmente, pode se concluir que, uma vez provada a indevida interrupção no fornecimento de água sem aviso prévio, surgirá, ipso facto, a obrigação de reparação dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

De fato, sem qualquer pretensão de esmiuçar as várias correntes doutrinárias sobre o tema (teorias da exclusão, do estado psicológico, da personalidade e do efeito da lesão), parece-me mais adequado o conceito que define, como dano moral, aquele que afeta direitos personalíssimos do indivíduo, tais como a liberdade, a imagem, a honra, a vida, a reputação, a intimidade e os sentimentos afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de sofrimento ou dor.

Destaca-se, do conceito apresentado, a desnecessidade da ocorrência de qualquer sorte de sofrimento para a configuração do dano moral. Não se faz necessário, assim, que aquele dano aos direitos da personalidade provoque qualquer prejuízo psicológico a parte ofendida. É absolutamente prescindível qualquer tipo de exteriorização do dano por parte da vítima. Não por outro motivo, aliás, admite-se a causação de dano moral às pessoas jurídicas (Enunciado 227 da Súmula de Jurisprudência do STJ). Dentro daquele conceito de dano moral apresentado, basta que a lesão atinja qualquer daqueles direitos da personalidade que lhe sejam aplicáveis (art. 52 do CC).

Nesta linha de intelecção, os prejuízos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água pelo ramal sem prévio aviso do corte e, mais especificamente, sem a comunicação da potabilidade da água da nascente após análise laboratorial, prescindem de comprovação, já que seu sofrimento é presumível, sobretudo quando a medida foi adotada em um final de semana.

[...]

Não se pode olvidar, ainda, que o aprimoramento das relações de consumo e a efetivação do CDC exigem do Poder Judiciário uma postura rígida e enérgica, razão pela qual na aferição do dano moral deve o Julgador perseguir a busca do caráter pedagógico para que situações como essas não mais ocorram.

Assim, levando-se em consideração que a parte autora não concorreu para o fato, tratar-se a ré de pessoa jurídica que goza da credibilidade de seus consumidores, sua conduta tempestuosa e negligente, o grau de culpa, considerado não para a caracterização da responsabilidade, mas sua intensidade, aliado ao caráter pedagógico da indenização, fixo-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos requerentes.

No tocante ao termo a quo dos juros de mora, tem-se que o encargo deverá incidir a partir do evento danoso, tendo em vista que a relação jurídica entre as partes é extracontratual. Por sua vez, a correção monetária incidirá a partir do arbitramento.

Com tais considerações, a procedência da ação é medida de rigor, com todas as ressalvas pertinentes.

II – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil[2], JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada um dos requerentes, a título de indenização por danos morais, cujas importâncias deverão ser atualizadas da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde o evento danoso – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406[3]), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil[4]; ii) a correção monetária deverá ser apurada, desde a data do arbitramento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único);

CONDENO a parte requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC[5].

[...]” (Id.

355554926).

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de falha na prestação de serviço público essencial por parte da concessionária
ÁGUAS DE CAMPO VERDE S.A
., bem como à consequente configuração do dano moral indenizável, diante do alegado transbordo de esgoto que atingiu nascente utilizada pelos autores e da interrupção do fornecimento de água por meio de ramal provisório, sem prévia comunicação.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, porquanto a concessionária presta serviço público essencial remunerado, enquadrando-se no conceito de fornecedora nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que os autores figuram como consumidores, ainda que por equiparação (art. 17 do CDC), sendo-lhes aplicáveis as normas protetivas do diploma consumerista.

Nesse contexto, incide a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa.

Pois bem.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que os fatos narrados na exordial encontram respaldo consistente nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, a petição inicial (Id. 355554376) descreve de forma minuciosa o transbordo de esgoto ocorrido nas proximidades da propriedade dos autores, atingindo diretamente a nascente utilizada para consumo doméstico, circunstância que ocasionou contaminação da água, mau cheiro intenso e prejuízos à saúde dos moradores, os quais relataram sintomas como vômitos, febre e mal-estar.

A verossimilhança dessas alegações é corroborada pelos registros audiovisuais juntados sob os Ids. 355554381, 355554382 e 355554383, incluindo reportagem sobre a questão realizada pela equipe de jornalismo SBT, que constituem prova documental válida e apta a evidenciar a situação fática descrita, notadamente quanto à presença de esgoto a céu aberto e à degradação ambiental no local.

Ademais, os documentos acostados pela própria requerida em sede de contestação (Ids. 355554859 a 355554861) revelam a realização de vistorias e análises técnicas na região, o que, longe de infirmar a tese autoral, demonstra a existência de situação anormal que demandou intervenção da concessionária, reforçando o nexo entre sua atividade e os eventos narrados.

De igual modo, restou incontroverso que a própria apelante instalou ramal provisório para fornecimento de água aos autores, medida que, por si só, constitui forte indício da inadequação da água anteriormente utilizada ou, ao menos, da existência de risco concreto à sua potabilidade, o que afasta a alegação recursal de inexistência de irregularidade.

A posterior interrupção desse fornecimento, sem qualquer aviso prévio, conforme narrado na inicial e não devidamente infirmado pela requerida, agrava a situação de vulnerabilidade dos autores, configurando inequívoca falha na prestação do serviço essencial, em afronta ao disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe aos fornecedores o dever de assegurar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

A tese recursal de inexistência de desabastecimento não se sustenta diante da realidade fática demonstrada, pois, ainda que os autores dispusessem de nascente em sua propriedade, esta se encontrava comprometida pelos eventos descritos, circunstância que motivou, inclusive, a intervenção emergencial da concessionária.

Também não prospera a alegação de ausência de dano moral sob o argumento de inexistência de prova de prejuízo concreto. Isso porque, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria violação a direitos fundamentais relacionados à dignidade da pessoa humana, à saúde e ao acesso a serviço público essencial. Vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA
. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa. 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido
”. (STJ - AgInt no AREsp: 1885205 RS 2021/0125951-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

Com efeito, a exposição a água potencialmente contaminada por esgoto, associada à privação de fornecimento regular de água potável, transcende, com absoluta evidência, o mero dissabor cotidiano, configurando situação de extrema gravidade, capaz de gerar abalo moral indenizável.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a responsabilidade de concessionárias de serviço público por falhas no fornecimento de água e saneamento, especialmente quando presentes riscos à saúde e à dignidade dos usuários:

“
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. VAZAMENTO DE ESGOTO. SABESP. Autora que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vazamento de esgoto em calçada de imóvel. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Descabimento. Responsabilidade objetiva. Aplicabilidade do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Concessionária de serviço público que responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por falha na prestação do serviço. Autor que, ainda que não pagasse taxa de esgoto, é considerado consumidor por equiparação (art. 17, CDC). Inversão do ônus da prova determinada em primeiro grau (art. 6o, VIII, do CDC), recaindo sobre a ré a comprovação da alegada culpa exclusiva da vítima (ligação irregular) ou da inexistência do defeito. A ré renunciou à produção de provas capazes de corroborar sua tese, deixando de se desincumbir do ônus probatório. Vazamento de esgoto a céu aberto na calçada do imóvel do autor por período considerável (aproximadamente seis meses), com exposição a risco de contaminação e odores desagradáveis, que ultrapassa o mero aborrecimento. Configuração de violação aos direitos da personalidade, à dignidade e ao bem-estar do morador, caracterizando dano moral indenizável. Valor fixado na sentença em R$ 8.000,00 que se mostra adequado e razoável, observando as circunstâncias do fato, as consequências e os princípios da proporcionalidade, além de estar em consonância com os precedentes desta E. Corte em casos análogos. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10016431120248260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 06/11/2025, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE REDE DE ESGOTO QUE INFILTROU PARA A CISTERNA DOS DEMANDANTES
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E ENTE FEDERATIVO. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR PARA CONDENAR AS RÉS A REPARAR A REDE DE ESGOTO, BEM COMO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$7.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DE TODAS AS PARTES. MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA QUE PRETENDEM O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA, A NÃO COMPROVAÇÃO DO DANO OU A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO, ALEGANDO, AINDA A CONCESSIONÁRIA, QUE O CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS NÃO DEVE SER REALIZADA NO PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, MAS SIM, TENDO-SE COMO BASE, EXCLUSIVAMENTE, A TAXA SELIC. PARTE AUTORA QUE PETENDE A CONDENAÇÃO DAS RÉS TAMBÉM NA LIMPEZA DA CISTERNA E MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS RELACIONADOS À AGUA E ESGOTO QUE, EMBORA ESTEJAM SOB A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, POR FORÇA DO CONTRATO DE CONCESSÃO, AINDA DEIXA AO MUNICÍPIO O DEVER DE FISCALIZAR, O QUE DE CERTO INDUZ A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR EVENTUAL DANO CAUSADO AO MUNÍCIPE. PRELIMINAR QUE SE AFASTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCIDENCIA TANTO DO ARTIGO 36, § 6o DA CONSTITUIÇÃO, QUANTO DO ARTIGO 14 DO CDC. PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO EVENTO E AS LESÕES DA PARTE AUTORA. RÉS QUE NÃO DEMONSTRARAM A EXISTÊNCIA DE NENHUMA DAS CAUSAS EXCLUDENTES DE SUAS RESPONSABILIDADES.
EVIDENTE FALHA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DEVIDO À FALTA DE MANUTENÇÃO DA REDE, CAUSANDO O DANO MORAL, UMA VEZ QUE O EXTRAVASAMENTO DO ESGOTO E A INFILTRAÇÃO DA CISTERNA DOS AUTORES DA DEMANDA CAUSOU CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL E, CONSEQUENTEMENTE, TROUXE SÉRIOS RISCOS À SAÚDE, ALÉM DO DESCONFORTO DE CONVIVEREM COM O MAL CHEIRO ATÉ A DATA EM QUE EFETIVAMENTE O PROBLEMA FOI SANADO. VALOR DO DANO MORAL FIXADO COM RAZOABILIDADE.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL EM QUE OS JUROS FLUEM A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, NA FORMA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E A CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CONDENAÇÃO, CONFORME ENUNCIADO No 362 DE SÚMULA DO C . STJ. INFORMAÇÃO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE QUE A CONCESSIONÁRIA JÁ PROVIDENCIOU A LIMPEZA DA CISTERNA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
”. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01338133020148190002 2021001103834, Relator.: Des(a). GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 11/03/2022)

No mesmo sentido, precedente desta Corte de Justiça reconhece que a falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água, sobretudo quando associada à interrupção indevida e à precariedade do serviço, configura dano moral indenizável, por violar diretamente a dignidade do consumidor:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DESABASTECIMENTO PROLONGADO E SEM AVISO. QUALIDADE IMPRÓPRIA DO PRODUTO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço público essencial de fornecimento de água potável, no contexto de crise hídrica ocorrida em outubro de 2024, em município do interior do Estado. II. Questão em discussão 2. Análise da validade da sentença à luz de alegada nulidade por cerceamento de defesa, em razão do aproveitamento de depoimento emprestado; e, no mérito, verificação da existência de falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água, apta a configurar dano moral indenizáve . III. Razões de decidir 3.A utilização de prova emprestada, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, não implica nulidade processual. No caso concreto, a parte teve ciência e oportunidade de impugnação, inexistindo prejuízo. 4.O fornecimento de água potável é serviço essencial, cuja prestação deve ser contínua, adequada e eficaz, mesmo em situações excepcionais como crises hídricas, exigindo-se planejamento e alternativas viáveis por parte da concessionária. 5.A apelante demonstrou documentalmente a descontinuidade prolongada do fornecimento de água e a precariedade do produto entregue, com registros fotográficos, vídeos e conversas que comprovam ausência de medidas emergenciais eficazes e comunicação ineficaz por parte da empresa. 6. A condição de hipossuficiência, aliada à interrupção injustificada e à qualidade insatisfatória do serviço, revelou abalo concreto à dignidade da consumidora, extrapolando meros transtornos do cotidiano. 7.Embora o racionamento possa ser admitido em contexto de força maior, sua implementação exige atuação diligente da concessionária, o que não ocorreu na hipótese, restando configurada falha na prestação do serviço. 8.A fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ocorrido, a conduta omissiva da empresa e os parâmetros já adotados por esta Câmara em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros moratórios nos termos da fundamentação. Tese de julgamento: "1. A prova emprestada, quando oportunamente impugnada e acompanhada do contraditório, é válida e não compromete a regularidade do processo. 2.
A falha reiterada no fornecimento de água potável, sem comunicação adequada e sem medidas eficazes de mitigação, configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por dano moral. 3. A crise hídrica, ainda que caracterize força maior, não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária quando ausentes providências mínimas para garantir a continuidade e a qualidade do serviço prestado
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025220820258110007, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026).

Desse modo, o vazamento de esgoto e a exposição do consumidor a condições insalubres extrapolam o mero aborrecimento, ensejando reparação por dano moral, em razão da violação aos direitos da personalidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, observa-se que o valor fixado pelo Juízo a quo (R$ 5.000,00 para cada autor) se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa, tampouco se revelando irrisório a ponto de esvaziar a função pedagógica da indenização.

Diante de todo o exposto, evidencia-se que a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou de forma adequada o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento), à luz do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026